Tribunal: TJMT
Processo: 1010528-59.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010528-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), ODIRLEI OLIVEIRA COELHO - CPF: 000.239.361-18 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO AO INTERPOR RECURSO DE AGRAVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que determina o arquivamento definitivo dos autos tem natureza terminativa, de modo que o recurso cabível é a apelação.

II - O inescusável equívoco impede inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade diante do erro grosseiro verificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Odirlei Oliveira Coelho
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Anulação de Procedimento Expropriatório de nº 1005011-45.2016.8.11.0003, ajuizada em face do Banco
Santander (Brasil) S.A.,
revogou a decisão anteriormente proferida, a qual havia determinado a expedição de ofício ao CRI da Comarca, para que providenciasse a imediata suspensão de qualquer ato administrativo de expropriação do bem descrito na Matrícula n. 86.576, por entender que não tem cabimento a reabertura do processamento da ação, e determinou o arquivamento dos autos de maneira definitiva.

Neste momento, o agravante alega, em breve resumo, que o banco agravado tem descumprido a deliberação emanada do acórdão proferido na referida demanda, uma vez que resiste em promover o restabelecimento do contrato, inviabilizando o pagamento das parcelas que venceram após o trânsito em julgado da propalada decisão, apesar de insistentemente procurado para tanto, imputando, ao seu sistema informatizado, a dificuldade de restabelecimento do contrato, com que justifica a impossibilidade de emissão dos boletos.

Diz que, em razão disso, notificou o banco para que procedesse o resgate do valor suficiente para a quitação de todas as parcelas em aberto, a partir de outubro de 2021, sugerindo, inclusive, o débito automático das parcelas futuras, tendo a instituição financeira se mantido inerte.

Afirma que todas as parcelas do financiamento que venceram ao longo desse período já estão depositadas nos autos da ação de consignação Ação Consignação em Pagamento de n. 1015960-21.2022.8.11.0003, de modo que inexiste motivo justificador para a instauração de novo procedimento expropriatório.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de manter decisão que suspendeu a prática de qualquer ato administrativo de expropriação do bem descrito na Matrícula n. 86.576.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id. 212185692).

A parte agravada apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do agravo (Id. 215663663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:

O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).

No caso vertente, infere-se dos autos que a parte agravante busca reformar a sentença que revogou os efeitos da decisão de Id. 119919548 e determinou o arquivamento dos autos de maneira definitiva, contudo manejou recurso de agravo de instrumento ao invés de interpor o recurso de apelação cível cabível.

Veja o fragmento da sentença (Id. 147842411):

“Portanto, não tem cabimento a reabertura do processamento da presente ação, que já se encerrou com o cumprimento da obrigação de fazer, sendo anulado o procedimento da consolidação da propriedade objeto da exordial, e purgada a mora das parcelas inadimplidas objetos da exordial.

Assim, o feito merece ser remetido ao arquivo definitivo, devendo o exequente, caso pretender, buscar a solução dos novos fatos através de lide própria, visto que extrapola os limites do presente feito.

Diante disso, revogo os efeitos da decisão de Id. 119919548, devendo ser oficiado o CRI competente para que proceda com a devida baixa dos efeitos da decisão que suspendeu qualquer ato administrativo de expropriação do bem descrito na Matrícula n. 86.576, deixando o referido imóvel livre de restrições que decorrem do presente processo.

Após, arquivem-se os autos de maneira definitiva.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Com efeito, a decisão agravada possui natureza terminativa, de modo que o recurso cabível é a apelação.

Nesse caso, o eg. STJ já decidiu que, em situações como esta, o inescusável equívoco impede inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade diante do erro grosseiro verificado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AFRONTA AO ARTIGO 1.022, II, DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. O entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual afirma que "a interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes" (AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 23/10/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1684653/MG Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE DETERMINA A BAIXA E ARQUIVAMENTO DO FEITO. DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que determina o arquivamento com Baixa do processo tem natureza terminativa e, como tal, desafia recurso de apelação. A interposição de agravo de instrumento constitui erro grosseiro que afasta a aplicação da fungibilidade recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083917724, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 19-12-2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que extingue o processo, encerrando a fase do cumprimento de sentença. Agravante pleiteia o levantamento do valor depositado a título de garantia. Não conhecimento. Inadequação da via eleita.
Decisão agravada que determinou o arquivamento dos autos. Natureza extintiva da execução. A decisão que extingue a execução é impugnável por apelação. Erro grosseiro configurado.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2271483-72.2023.8.26.0000; Relator (a): Lia Porto; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2023; Data de Registro: 24/10/2023)

AGRAVO INTERNO. Cumprimento de sentença. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão que julgou prejudicado o cumprimento provisório de sentença e determinou o arquivamento do incidente. Insurgência da parte exequente. Irresignação por meio de Agravo de Instrumento. Erro grosseiro pois não se trata de decisão interlocutória, constante no rol do art. 1.015 do CPC. Provimento jurisdicional que desafiava recurso de Apelação, conforme artigos 203, § 1º, e 1.009 ambos do Código de Processo Civil. Ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Inadmissibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso improvido.

(TJSP;

Agravo Interno Cível 2202257-77.2023.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2023; Data de Registro: 14/09/2023)

Logo, sendo impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal o presente recurso deve ser inadmitido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024